Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Constatada omissão quanto ao enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, devem ser acolhidos os embargos de declaração, para que, de forma integrativa, seja promovido o necessário julgamento da matéria.
2. Devem ser acolhidos os embargos, para fixar o termo inicial da correção monetária pela responsabilidade extracontratual do Estado, a partir do arbitramento dos danos morais, nos termos da súmula 362 do STJ, e os juros de mora incidentes, a partir do evento danoso.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem alteração do julgado.